Tribunal: TCU
Processo: 028.190/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2981/2020-TCU-Plenário Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, em licitação realizada pela Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero, cujo objeto é a contratação de empresa para execução dos serviços auxiliares de transporte aéreo, na modalidade de transporte de passageiros no pátio de manobras, com frota própria da Infraero no Aeroporto do Rio de Janeiro/Santos Dumont (SBRJ), no valor contratado de R$ 8.787.768,37, com vigência por trinta meses, contados a partir da expedição da Ordem de Serviço; considerando que os indícios de irregularidade são: a) aceitação, para efeito de qualificação econômico-financeira, do Balanço Patrimonial e da Demonstração de Resultado do Exercício apresentados pela empresa Paceli Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo (vencedora do certame) sem que estivessem autenticados no registro público competente; e b) negociação para redução do valor da proposta da empresa Paceli não registrada no histórico do sistema de troca de mensagens da licitação; considerando que, quanto ao primeiro indício de irregularidade, a unidade instrutiva esclarece que o Balanço Patrimonial apresentado pela empresa Paceli possui a assinatura do Sócio Administrador e do Contador, e que este documento em específico, bem como todo o Livro Diário (dentro do qual constam o Balanço e a DRE), foi, ainda que após a instigação por parte deste Tribunal, registrado na Junta Comercial do Rio de Janeiro; considerando que a unidade técnica apurou que na ata do certame consta valor negociado na contratação de R$ 10.440.000,00; que o valor efetivamente contratado foi de R$ 8.787.768,37; que este último valor decorreu da própria iniciativa da contratada, impelida pelos ajustes que superveniente se fizeram necessários após a regular diligência promovida pela Infraero; e que não há qualquer indício de dano ao erário; considerando que a unidade instrutiva constatou que o histórico de mensagens revela que a negociação prevista no art. 57 da Lei 13.303/2016 não ocorreu - referente a negociações para reduzir o valor de R$ 8.787.768,37 acima disposto - o que caracterizaria falha formal; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, em: conhecer desta representação e considerá-la parcialmente procedente; dar ciência à Infraero para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ausência de negociação da proposta de preços apresentada pelo licitante vencedor, visando a obtenção de condições mais vantajosas, nos termos do art. 57 da Lei 13.303/2016 e em atendimento ao Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público. dar ciência desta deliberação, bem como da instrução da unidade técnica à representante, à Infraero e aos interessados; arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 028.190/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Representante: Fit - Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo Eireli (CNPJ 17.748.508/0001-75). 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Lenisa Monteiro Dantas Carneiro Rocha (OAB/RJ 96.023), representando Paceli Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo Ltda.; Alex Zeidan dos Santos (OAB/DF 19.546), representando Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; Thiago Barbosa de Oliveira (OAB/SP 417.246), representando Fit-serviços Auxiliares de Transporte Aéreo Eireli. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.